Tribunal: TJMT
Processo: 1008646-09.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de instrumento n. 1008646-09.2017.8.11.0000
RECORRENTE: A. A. ESGANZELA - ME
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por A. A. ESGANZELA - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 45732984):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – NÃO OBSERVAÇÃO – INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM DÍVIDA ATIVA – SUSPENSÃO DO FLUXO TEMPORAL – ARTIGO 2o, § 3o, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida, in casu, logo, se o lapso não é constatado, há de se afastar o reconhecimento efetuado na Sentença. O ato de inscrever o crédito em dívida ativa suspende o fluxo prescricional pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 2o, § 3o, da Lei de Execução Fiscal. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RAI n. 1008646-09.2017.8.11.0000, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 03/06/2020).
A Recorrente alega divergência jurisprudencial pela violação ao artigo 174 do CTN, aduzindo que: “Muito embora o CTN preveja em seu art. 174, § único, inciso IV que a prescrição será interrompida, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, em que o débito seja reconhecido pelo devedor, tal situação não cabe na presente demanda, pois os Recorrentes só tomaram conhecimento da dívida com a citação da ação de execução fiscal em 16/12 /2014, ou seja, quando já havia ocorrido a prescrição dos créditos tributários cobrados que se deu em 07/01/2013.
Asseveram: “É EVIDENTE QUE NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE, EM QUE SE FAÇA REFERÊNCIA A DATA DA CDA (10/06/2008) ”.
Afirma: “a conclusão que se tem é que não existindo a devida notificação do lançamento, não há que se ter também a certeza e liquidez da CDA e por consequência a inscrição também não deve prosperar como causa de suspensão da prescrição diante do vício apontado”. (ID 48926491).
Recurso tempestivo (ID 48954453).
Contrarrazões (ID 51508468)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO OU OBJETO DO DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.
1. (...).
2. Em relação à alegação de que não incide o ICMS em razão da ausência de circulação jurídica de mercadoria, a Corte Especial deste Tribunal Superior já decidiu que a interposição do Recurso Especial, tanto pela alínea a quanto pela alínea c, com fundamento no dissídio jurisprudencial, não dispensa a indicação do dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais.
3. Outrossim, a análise da demonstração da divergência não veio manifestada de forma escorreita e precisa, exata e completa.Apresentou-se o paradigma apenas por sua ementa, sem que fosse feito o indispensável cotejo, com a conclusão de discrepância, fato que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo Interno do Particular desprovido.(AgInt no REsp 1850494/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ademais, verificar se houve a devida notificação do lançamento do crédito, tornando o título da CDA certo e líquido para o ajuizamento da execução e ocorrência da prescrição, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, pela incidência da súmula 7/ST.
“TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Tendo o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, consignado que as CDA's possuem os requisitos necessários para a sua validade, se apresenta inviável a aferição da regularidade de tais requisitos em recurso especial, tendo em vista a vedação do reexame do conjunto probatório. Assim, o recurso especial não comporta conhecimento nesse aspecto ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II - Em relação à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, nos casos de lançamento de ofício, quando não couber recurso administrativo ou esgotado o prazo para a sua interposição, o termo inicial do prazo prescricional é a data da constituição definitiva do crédito tributário, que se dá com a notificação do auto de infração. Nesse sentido: AgRg no AREsp 788.656/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 20/05/2016; AgInt no AgInt no AREsp 372.016/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017.
III – (...).
IV - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018)”
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x